Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. Cabe ao autor a devida indicação de endereço atualizado da parte ré para que a citação seja devidamente realizada pelo Oficial de Justiça. O juízo a quo determinou que a parte emendasse a petição inicial indicando endereço válido, ocorre que a inércia da parte no atendimento do referido comando culmina na extinção do feito.
2.1 Não resta violado o princípio da não surpresa no caso vertente, mormente porque o juízo a quo concedeu a oportunidade da parte de emendar à inicial, inclusive abrindo prazo para fazê-lo, consoante preconizado pela legislação de regência. Ocorre que a parte manteve-se inerte e não realizou a emenda, não podendo, portanto, alegar, ulteriormente, que foi surpreendida com a sentença de extinção do feito, pois o provimento jurisdicional nesse sentido já era previsto.
3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.